Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-58.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Mútuo. Contratação cancelada. Descontos indevidos das parcelas no benefício previdenciário da autora. Repetição do indébito na forma simples, eis que não comprovada má-fé do credor, conforme normativo vigente. Danos morais in re ipsa. Majoração da indenização a fim de melhor adequar a compensação às suas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Mútuo. Contratação cancelada. Descontos indevidos das parcelas no benefício previdenciário da autora. Repetição do indébito na forma simples, eis que não comprovada má-fé do credor, conforme normativo vigente. Danos morais in re ipsa. Majoração da indenização a fim de melhor adequar a compensação às suas finalidades, observados os elementos de ponderação, a pluralidade e a gravidade dos transtornos acarretados ao consumidor.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004901-58.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ERONILDES FERREIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-58.2019.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação no 1004901-58.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Eronildes Ferreira Franco
Apelado: Banco Safra S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr. (a). Victor Gavazzi César
Voto no 41320
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
e indenização por danos morais. Mútuo. Contratação
cancelada. Descontos indevidos das parcelas no benefício
previdenciário da autora. Repetição do indébito na forma
simples, eis que não comprovada má-fé do credor, conforme
normativo vigente. Danos morais in re ipsa. Majoração da
indenização a fim de melhor adequar a compensação às suas
finalidades, observados os elementos de ponderação, a
pluralidade e a gravidade dos transtornos acarretados ao
consumidor.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 187/198) interposto contra a r.
sentença (fls. 121/131) que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE entre as partes acima
mencionadas, e o faço para: a) declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes relativamente aos contrato de empréstimo no 8895788; b)
condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente
descontados nos proventos da parte autora, mediante apuração em
liquidação de sentença, devendo o valor ser corrigido monetariamente
pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
data dos descontos, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, e; c) condenar a ré a pagar à parte autora a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data publicação
desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação.
Em razão da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-58.2019.8.26.0024 -Voto no
3
(dez por cento) do valor total da condenação”.
Alega a apelante, em síntese, que a restituição dos valores cobrados
deve ser efetuada em dobro, pois cabia ao banco apelado a prova de que não agiu de
má-fé ao comandar os descontos indevidos no benefício previdenciário, e que a
indenização fixada é insuficiente a compensar os transtornos causados pela
apropriação de quantia equivalente a mais de 23% da aposentadoria. Requer ainda a
majoração da verba sucumbencial e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao
apelado, por ter anexado aos autos contrato bancário referente a transação distinta da
que aqui se reclama.
Recurso tempestivo, isento de preparo, não contrariado (fls. 135).
Valor atribuído à causa em 07/10/2019: R$ 24.255,20
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por danos morais pela indevida cobrança, mediante desconto em
benefício previdenciário, de parcelas de empréstimo consignado firmado pela autora
mas cancelado logo após a emissão da cédula de crédito bancário, sem
disponibilização efetiva do crédito ao tomador.
A r. sentença deve ser confirmada no tocante à repetição do
indébito na forma simples, e não dobrada.
Com efeito, a má-fé não se presume, necessitando de comprovação
a cargo de quem a alega. Nesse sentido:
'A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916
(mantida pelo art. 940 do CC/2002). Pagamento em dobro por dívida já
paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é devido
depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do
credor. Precedentes' (AgRg no REsp 107690/ES T3 Min. Relator
Sidnei Beneti, DJe 15.06.2011).
Outro pressuposto elementar da imposição da pena é o dolo do
credor, tanto que o Colendo Supremo Tribunal Federal de há muito assentou, na
Súmula no 159, que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do
artigo 940 do atual Código Civil.
Desse modo, correta a sentença ao determinar a restituição simples.
Concernente ao valor dos danos morais, o apelo comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-58.2019.8.26.0024 -Voto no
4
Consigna-se, inicialmente, que o evento narrado nestes autos inclui-
se objetivamente no risco da atividade desenvolvida pelo apelado, considerado
verdadeiro fortuito interno, impondo-se a conclusão de que, auferindo os bônus de
sua atividade, deve também arcar os com os ônus daí advindos.
O Código de Defesa do consumidor estabelece que a
responsabilidade do prestador dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14,
admitindo a exoneração tão-somente em caso de comprovada culpa exclusiva do
consumidor ou inexistência do vício.
Além da responsabilidade da ré, inequívoca a efetiva lesão aos
direitos do autor-consumidor, ao ter de lidar com a desagradável surpresa das
cobranças indevidas.
Em situações como a discutida nos autos, perfilham doutrina e
jurisprudência que o dano moral é in re ipsa, ou seja, perfaz-se tão-somente em
decorrência do ato irregular: “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido
de que a responsabilização do agente causador do dano opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a
necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se
presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil nexo da
causalidade e culpa.” (STJ, REsp 23.575-DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
01.09.97).
Inegável, assim, o dever de indenizar.
Quanto ao valor da compensação pecuniária, é cediço que o
arbitramento do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva
da indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade
objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da
reparação, devendo-se observar ainda fatores como a repercussão do dano, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-58.2019.8.26.0024 -Voto no
5
possibilidade econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir
como fonte de enriquecimento.
Vale salientar, por outro lado, que: "A indenização do dano moral
"deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência, e do bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato,
inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ137/486 e STJ-RT 775/211).
No caso concreto, o recurso comporta acolhida para majorar a
indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de bem atender aos parâmetros
indicados, conferindo melhor resposta à situação, sopesadas as circunstâncias fáticas
que a permeiam, notadamente a gravidade dos efeitos e prejuízos causados pelo
desconto de parcela significativa (R$ 236,40) da aposentadoria da autora, conforme
fls. 18/20, situação que perdurou por diversos meses até a sustação via decisão
liminar de fls. 26.
A quantia ora fixada observa a proporcionalidade, evitando a
ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a receberá e, inversamente,
preserva seu caráter pedagógico junto ao agressor da esfera jurídica alheia.
Sobre este valor deverá incidir correção monetária desde a
publicação deste acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da
citação.
Reformada parcialmente a sentença, cabível a revisão da disciplina
das verbas sucumbenciais. Considerando o decaimento em grande extensão do
apelado, bem como o princípio da causalidade, arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos
deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004901-58.2019.8.26.0024 -Voto no
6
São as partes advertidas, desde já, que eventuais embargos de
declaração opostos sem o devido cabimento (art. 1022 CPC) estarão sujeitos ao
pagamento de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
conforme art. 1026, §2o do CPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator